Tribunal: TJMT
Processo: 1010389-15.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010389-15.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), FABIO ATILIO MAYOLINO - CPF: 005.534.941-20 (APELANTE), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), Lucas Kenji Resende Murata registrado(a) civilmente como LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), MANUELE PAVAN DE ARRUDA - CPF: 046.960.511-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI N.º 11.340/06 – LIMINAR DEFERIDA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR DESTINADA À SALVAGUARDA DA MULHER EM ESPECIAL CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO À APURAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA – VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO DA PALAVRA DA VÍTIMA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA – ART. 77 DO RITJMT –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A ação cautelar que visa a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da mulher vítima de violência doméstica
não se destina à apuração da prática de ilícitos penais, muito menos à discussão de materialidade e autoria delitivas, pois as providências de proteção podem ser requeridas de forma autônoma no intuito de cessar ou acautelar a violência doméstica contra a mulher, independentemente da instauração de inquérito policial ou ação penal contra o suposto agressor, podendo ser deferidas desde que haja
plausibilidade da alegação de quem pleiteia a tutela jurisdicional (
fumus boni iuris
) e a urgência e necessidade de se evitar situações de risco às vítimas de violência de gênero (
periculum in mora
), não consistindo a via eleita em meio hábil a
discussões aprofundadas como a negativa de autoria.

2.

Desse modo, ressaindo da narrativa da vítima no boletim de ocorrência e no
formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher,
que, aparentemente, está há alguns anos inserida em situação de violência, em tese, praticada por seu ex-convivente, com quem mantinha um relacionamento abusivo marcado por ameaças e agressões que persistem mesmo após a separação; ficam demonstrados a maior vulnerabilidade e o risco à sua integridade física e psicológica, a exigir a proteção estatal, possuindo a declaração da ofendida especial relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, as condutas ilícitas são praticadas na clandestinidade.

3.

Descabido o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o presente feito é isento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

FÁBIO ATÍLIO MAYOLINO

APELADA

MANUELE PAVAN DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FÁBIO ATÍLIO MAYOLINO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos n.º
1007383-68.2021.8.11.0042, que
concedeu

a tutela provisória e
deferiu
medidas protetivas de urgência
em prol da vítima
Manuele Pavan de Arruda
, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
90751492, o apelante almeja a
reforma da decisão para que sejam revogadas as providências de proteção
, sob o viés da
inexistência de lastro probatório mínimo a subsidiar a imputação de violência doméstica contra a mulher
, alegando ser contraditória e inverossímil a palavra da vítima quanto aos fatos criminosos que atribui ao ex-convivente – tanto que declarou extrajudicialmente o desinteresse em representar criminalmente o ora insurgente, além de afirmar que a ofendida possui problemas psicológicos e faz uso de medicamentos de venda controlada, já tendo se automutilado e intencionado o suicídio, situações que exigiram atitudes enérgicas do apelante para resguardar a vida da própria companheira e da filha menor que possuem em comum, mas sem qualquer resquício de ameaça ou violência.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 95664465, a i. Defensoria Pública, assistindo processualmente a ofendida, rechaça os argumentos apresentados pelo apelante e pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer ID
98224450
, opina pelo conhecimento e
des
provimento
da apelação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, portanto
CONHEÇO

do apelo, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos que, na data
17/05/2021
, a vítima
Manuele Pavan de Arruda
dirigiu-se à Delegacia de Polícia no intuito de requerer proteção estatal, pois, no dia
15/05/2021
, por volta das 11h00min, ao dirigir-se para a residência de seu ex-companheiro para buscar o restante de suas coisas que lá estavam, teria sido por ele ameaçada com os dizeres “
se você não para o que está fazendo eu vou surtar e você não queira ver o que eu vou fazer”
.

Salientou, ainda, que em janeiro de 2021 seu ex-convivente ameaçou escrever uma carta relatando que iria se suicidar, sendo a ofendida a culpada por tal ato, além de, em outras ocasiões, ameaçar a filha do casal, declarando à vítima “
você não vai estar sempre por perto, quando eu estiver sozinho, posso bater”
.

Por isso,
Manuele Pavan de Arruda

lavrou boletim de ocorrência contra
FABIO ATILIO MAYOLINO
, imputando-lhe o crime de
ameaça
, pleiteando empós a fixação de medidas protetivas de urgência, as quais foram
deferidas
em
19/05/2021
pelo MM. Juiz singular, com a proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares (exceto em relação à filha do casal) e de testemunhas, no limite 1.000 (um mil) metros, bem assim de manter contato com tais pessoas, por qualquer meio de comunicação e de frequentar a residência e local de trabalho da vítima e a residência de seus familiares e amigos, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento de tais providências.

Diante desse contexto, exsurge inconformado o apelante perante esta instância revisora, nos termos já relatados.
Contudo, a razão não lhe assiste
.

Compulsando os elementos coligidos aos autos, contata-se que as providências de proteção foram impostas, em caráter liminar, antes da instauração de inquérito policial ou de ação penal,
a demonstrar que
não estão vinculadas à apuração do fato em si
, mas, precipuamente,
à proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Neste ponto, vale consignar que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em situações pretéritas, que
“as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma
, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor
”
(REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Grifei.

Tal entendimento, diga-se, foi encampado tendo em vista que,
dentre as inúmeras formas de violência doméstica identificadas pela legislação –
física, psicológica, moral, sexual e patrimonial
–, podem ocorrer determinadas condutas que, embora justifiquem o deferimento das medidas protetivas, não se enquadram, em tese, em nenhum tipo penal, de modo que devem ser tuteladas de forma autônoma [tutela inibitória cível], buscando resguardar não necessariamente um mero provimento jurisdicional, mas a vida, a incolumidade física e a tranquilidade de espírito de pessoas, especificamente de mulheres em especial situação de vulnerabilidade.

Assim, ainda que a ofendida tenha declarado não ter a intenção de representar criminalmente o apelante pelo delito de ameaça, as medidas protetivas de urgência devem ser impostas se constatado o risco à sua integridade física e psicológica, pois
a c. Corte da Cidadania exige apenas a configuração,
em tese
, de violência

doméstica, bastando que a ação ou omissão baseada no gênero tenha se dado em qualquer dos contextos do art. 5º da Lei n.º 11.340/06, e esteja configurada ao menos uma das hipóteses de violência previstas no art. 7º da mesma Lei.

Há de se rememorar que a Lei n.º 11.340/06 surgiu em uma conjuntura de necessária diferenciação de gêneros [homem e mulher] para garantia da isonomia, a qual se harmoniza com a Constituição Federal, por existir a necessidade de proteção das mulheres ante as peculiaridades físicas e morais que ostentam, e, principalmente, diante da cultura brasileira, até então, bastante machista e patriarcal.

Com isso, criaram-se mecanismos jurídicos para garantir a segurança das mulheres e promover a cidadania feminina, em razão dos altos índices de violência doméstica praticada no Brasil contra indivíduos do sexo feminino, e são exemplos dessa guinada as medidas protetivas de urgência previstas nos artigos 22 e 24 da Lei Maria da Penha.

Tais providências devem ser impostas sempre que o
pedido for atual e indicar urgência, necessidade e preventividade, vigorando até cessar a situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção ao Estado, mesmo porque não há como atribuir-lhes caráter definitivo
.

Assim, incontestável que a ação cautelar de concessão das medidas protetivas de urgência em favor da mulher vítima de violência doméstica não se destina à apuração da prática de ilícitos penais, muito menos à discussão acerca da imposição de penas.

Entretanto, para que sejam deferidas, indispensável a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, consistentes na plausibilidade da alegação de quem pleiteia a tutela jurisdicional e na urgência e necessidade de se evitar situações de risco às vítimas de violência de gênero.

Ou seja, “
para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa
” (AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Na hipótese em exame, tais requisitos podem ser extraídos do boletim de ocorrência, do formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher e do próprio pedido de providências protetivas.

E,
inobstante o apelante tente descredenciar os dizeres de sua ex-companheira, apresentando registros fotográficos dela convivendo com amigos e familiares e sustentando que possui problemas psicológicos, faz uso de medicamento controlado, se automutila e já tentou o suicídio, não há como dar maior credibilidade à versão por ele apresentada do que à narrativa da vítima, pois, para além de não ter se incumbido de trazer aos autos elementos aptos a ratificar suas alegações e a evidenciar que não são fidedignas as palavras de
Manuele Pavan de Arruda
, há de se ressaltar que
nos delitos praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, ordinariamente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume acentuada relevância
.

Nota-se, em verdade, que o apelante pretende discutir a autoria e materialidade do delito narrado no boletim de ocorrência que impulsionou a estipulação das protetivas, olvidando que
no procedimento em questão não é cabível a produção de provas
, por se destinar à mera imposição de medida cautelar, sem qualquer juízo de valor a respeito da materialidade da violência doméstica e/ou familiar e dos respectivos indícios de autoria ou participação imputados àquele que sofre a submissão às providências protetivas, mormente quando estas foram impostas em sede liminar.

Logo, a despeito da irresignação do suposto agressor, no bojo de uma ação cautelar, o necessário juízo fundado de suspeita (
fumus boni iuris
) se compraz com a versão dada pela vítima na Delegacia, ainda que o acusado desta discorde, porquanto não se exige aqui qualquer certeza, mesmo porque, repita-se, não se trata de apuração de crime, mas apenas de tomada de providência tendente a salvaguardar a mulher em especial situação de vulnerabilidade, na qual esteja inserida à conta, ou não, da circunstância de ser vítima da prática de um delito.

Agora quanto à suposta desnecessidade das protetivas de urgência,
consoante a narrativa
vítima
, supostamente viveu um relacionamento abusivo com o apelante durante 04 (quatro) anos, em que era proibida de manter contato com amigos e familiares; e, mesmo após a separação do casal, teria continuado a sofrer com o comportamento de seu ex-companheiro que, em janeiro de 2021, teria ameaçado escrever uma carta dizendo que iria se suicidar e colocar a culpa por tal ato na ofendida.

Outrossim, no dia 15/05/2021, ao se dirigir para a residência do ex-convivente para buscar o restante de seus pertences que lá estavam, a depoente alegou ter sido por ele ameaçada com os dizeres “
se você não parar o que está fazendo, eu vou surtar e você não queria ver o que eu vou fazer”
; além de, em outras ocasiões, seu algoz ter, em tese, ameaçado a filha do casal, declarando à
Manuele Pavan de Arruda
“
você não vai estar sempre perto, quando eu estiver sozinho posso bater”
.

Aliado a isso, denota-se do
Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
acostado sob o ID
90757956 - págs. 6/8
, mais especificamente dos itens 02, 04 e 19, que a vítima declarou já ter sido agredida fisicamente pelo apelante com tapa, empurrão, aperto nos braços e chacoalhão, bem como obrigada a com ele manter relações sexuais contra sua vontade e, inclusive, sofrido violência durante a gravidez ou nos três meses posteriores ao parto.

Ademais, no item 06 indicou que seu ex-companheiro já teve os seguintes comportamentos: “
perturbou, perseguiu ou vigiou você nos locais que frequenta”, “fez telefonemas, enviou mensagens pelo celular ou e-mails de forma insistente”
, “
impediu você de ter acesso a dinheiro, conta bancária ou outros bens (como documentos pessoais, carro)”
e
“teve outros comportamentos de ciúme excessivo e de controle sobre você”
.

Nessa vereda, infere-se do contexto dos autos a maior vulnerabilidade de
Manuele Pavan de Arruda
que, aparentemente, há alguns anos sofre violência de gênero decorrente do comportamento abusivo do apelante, que, mesmo depois da separação, não teria deixado de tentar controlá-la e convencê-la a reatar o relacionamento, supostamente a ameaçando e importunando-a, vislumbrando-se o risco à integridade física e psicológica da vítima, a exigir a proteção estatal.

Por consequência, inalteradas as circunstâncias ensejadoras da imposição das providências de prevenção à ofendida, imperiosa a continuidade das medidas, mesmo que, até o momento, ainda não tenha havido a instauração de inquérito policial e/ou ação penal.

Nesse sentido é o precedente do
eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE REVOGADAS PELO JUIZ A QUO. INEXISTÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. NATUREZA AUTÔNOMA DAS MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A INEXISTÊNCIA DE RISCO. PROTEÇÃO SISTEMÁTICA DA MULHER. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inalteradas as circunstâncias que ensejaram a fixação da medida protetiva imposta em favor da vítima, subentende-se que o contexto motivador ainda persiste, devendo ser dada continuidade à medida anteriormente prevista, não se exigindo vinculação a inquérito ou processo. 2.
A aplicação ou manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria Penha (Lei nº 11.340/2006) estão vinculadas a um juízo de necessidade, baseado na exigência de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0303688-72.2016.8.05.0113, Relator (a): João Bosco De Oliveira Seixas, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 08/04/2019 ).”
(TJ-BA - APL: 03036887220168050113, Relator: João Bosco De Oliveira Seixas, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 08/04/2019). Destaquei.

Ainda que axiomático, convém registrar que a imposição de medidas cautelares pessoais, quaisquer que sejam elas, é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que a manutenção ou revogação das providências está condicionada à permanência (ou não) das condições materiais apontadas para decretá-las
ab initio
, caso contrário, poderão ser substituídas por outras, ainda que mais gravosas, bem assim, poderão ser restabelecidas, assim como podem ser revogadas – se desapareceram os motivos que a ensejaram, tudo a depender da superveniência de motivos para tanto.

E no caso particular, saliente-se que, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ao apelante ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a revogação das restrições à sua liberdade, nada impede que o pronunciamento judicial seja revisto pela própria autoridade que o prolatou, mesmo porque ainda se tratam de protetivas de urgência impostas em caráter liminar.

Desse modo, encontrando-se devidamente fundamentada a r. decisão objurgada, uma vez que contém as razões pelas quais o MM. Juiz
a quo
deferiu liminarmente as medidas protetivas de urgência, refuto a pretensão recursal e preservo o r. pronunciamento monocrático.

Do pedido de concessão das benesses da Justiça Gratuita e isenção do preparo recursal.

Por fim, no que concerne ao pedido formulado pelo apelante, visando a concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita
por estar desempregado e não ter condições econômicas para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios
,
consigno a impertinência do pleito
, pois, a teor do
art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, os processos criminais terão andamento
independente de preparo
.

Além do mais, mesmo que a vítima tivesse representado criminalmente seu ex-convivente pelo delito de ameaça, eventual condenação em custas processuais em caso de procedência da denúncia oferecida contra o ora apelante em ação penal interposta configuraria
consectário lógico da própria condenação criminal
porventura proferida, consoante prescreve a o
art. 804 do Código de Processo Penal
, segundo o qual
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil de 2015 somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do CPC
:

“(...) §2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Assim sendo, acaso procedente a alardeada hipossuficiência financeira do apelante, tal peculiaridade, isoladamente considerada,
não deteria o condão de obstar a sua condenação nas custas do processo
, podendo ele, todavia, vindicar o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser requerida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julg. em 15/03/2018, DJe 05/04/2018
).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
FABIO ATILIO MAYOLINO
, mantendo-se intacta a r. decisão
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos n.º
1007383-68.2021.8.11.0042.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI N.º 11.340/06 – LIMINAR DEFERIDA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR DESTINADA À SALVAGUARDA DA MULHER EM ESPECIAL CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO À APURAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA – VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO DA PALAVRA DA VÍTIMA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA – ART. 77 DO RITJMT –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A ação cautelar que visa a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da mulher vítima de violência doméstica
não se destina à apuração da prática de ilícitos penais, muito menos à discussão de materialidade e autoria delitivas, pois as providências de proteção podem ser requeridas de forma autônoma no intuito de cessar ou acautelar a violência doméstica contra a mulher, independentemente da instauração de inquérito policial ou ação penal contra o suposto agressor, podendo ser deferidas desde que haja
plausibilidade da alegação de quem pleiteia a tutela jurisdicional (
fumus boni iuris
) e a urgência e necessidade de se evitar situações de risco às vítimas de violência de gênero (
periculum in mora
), não consistindo a via eleita em meio hábil a
discussões aprofundadas como a negativa de autoria.

2.

Desse modo, ressaindo da narrativa da vítima no boletim de ocorrência e no
formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher,
que, aparentemente, está há alguns anos inserida em situação de violência, em tese, praticada por seu ex-convivente, com quem mantinha um relacionamento abusivo marcado por ameaças e agressões que persistem mesmo após a separação; ficam demonstradas a maior vulnerabilidade e o risco à sua integridade física e psicológica, a exigir a proteção estatal, possuindo a declaração da ofendida especial relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, as condutas ilícitas são praticadas na clandestinidade.

3.

Descabido o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o presente feito é isento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021